Tribunal: TJSP
Processo: 1054484-73.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Rescisão e restituição de quantias. Inconformismo como resultado do julgamento. Esclarecimentos necessários nesta sede, sem modificação do julgado. Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.